Tribunal: TJES
Processo: 0000958-35.2017.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-35.2017.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTENIL CASAGRANDE PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000958-35.2017.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ESTENIL CASAGRANDE PEREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: ESTENIL CASAGRANDE PEREIRA - ES8749-A

VOTO

EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PARTE RECORRIDA QUE ATUOU COMO DEFENSOR DATIVO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA NO EQUIVALENTE A 120 URH ́s CONFORME TABELA DA OAB/ES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E INTEGRAL AO HIPOSSUFICIENTE. VALOR FIXADO QUE ALCANÇAVA O IMPORTE DE R$ 12.877,67 AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. QUANTUM DESPROPORCIONAL ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), EM ATENÇÃO AO DECRETO 2.821-R/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS DATIVOS PARA R$800,00 (OITOCENTOS REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz de Direito (Relator)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)